Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que a tese firmada no RE 905.357 (Tema 864 STF) não se aplicaria ao caso concreto, além de ser possível observar um padrão de crescimento progressivo nas despesas com pessoal nas Leis Orçamentárias subsequentes ao ano de 2013.
3. Sem razão a parte embargante. Conquanto nas Leis Orçamentárias subsequentes ao ano de 2013 seja possível observar acréscimos com despesas com pessoal, não há qualquer vinculação nominal dessas despesas à carreira da parte embargante. É necessária a previsão específica do reajuste salarial tanto na LOA quanto na LDO. O acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte não merece guarida.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.